Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011624-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ AGNE - CPF: 105.886.711-34 (AGRAVANTE), ANA MARIA GOELLNER - CPF: 325.426.900-49 (AGRAVADO), TATIANE AGNE - CPF: 890.428.081-87 (AGRAVADO), DAIANE AGNE DOS SANTOS BORGES - CPF: 955.486.961-49 (AGRAVADO), RONALDO DOS SANTOS BORGES - CPF: 046.063.489-50 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do entendimento jurisprudencial Pátrio, é desnecessária a conexão entre as ações de inventário e de usucapião, pois não há semelhança no pedido ou na causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE LUIZ AGNE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário no 1003659-37.2022.8.11.0037, movida em face de ANA MARIA GOELLNER E OUTROS, declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da mesma Comarca, por entender que não há conexão ou risco de decisão conflitante com a Ação de Inventário em que litigam as mesmas partes

Em breve síntese, a parte agravante aduz que ajuizou ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, distribuída e processada por dependência aos autos de INVENTÁRIO No 0006212-94.2010.8.11.0037, em trâmite junto à Primeira Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, pois é herdeiro e possuidor de um dos imóveis que compõem a herança.

Pontua que qualquer partilha de forma diferente da requerida nos autos, poderá ser realizada de maneira prematura, diante da sentença futura nos autos da usucapião, de modo que, seria prudente a suspensão do inventário por um ano ou até o julgamento da demanda.

Discorre sobre a conexão prevista no art. 55 do CPC e assevera que cabe a Vara Especializada, processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, o que por si só já resolve a controvérsia, pois a Ação de Usucapião, no caso, trata-se exatamente de matéria afeta à competência especializada do Juízo.

Destaca que é flagrante a conexão e o risco de decisão conflitante, de modo que é competência taxativa da vara de sucessões.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento para anular o ato decisório que não aceitou o apensamento das ações de inventário e usucapião, declinou da competência e determinou a redistribuição da ação para outra Vara. Subsidiariamente, pede a suspensão na tramitação dos autos de inventário, até decisão final nos autos da usucapião.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de Id. n.o 135893159.

Contrarrazões no Id. n.o 137864676 e 137928684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da mesma Comarca (Primavera do Leste), por entender que não há conexão ou risco de decisão conflitante com a Ação de Inventário em que litigam as mesmas partes.

Pois bem.

De acordo com o c. STJ,
“o instituto da conexão, assim como a continência, importa a reunião dos processos, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis. Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis, sob o ângulo lógico e prático ( AgRg no REsp 754.476/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 24/05/2010).”

Desse modo, processos devem ser reunidos a fim de evitar decisões conflitantes.

De acordo com o art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ao declinar da competência o douto Juízo
a quo
delineou,
in verbis
:

“A despeito da competência dessa Vara especializada, a CGJ, dispõe: Primavera do Leste – 1a Vara – Competências: “Processar e julgar os feitos relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.”

No caso em apreço, verifico que a parte requerente distribuiu a presente ação por dependência à ação de inventário, resultando na remessa do feito a este juízo.

Contudo, é assente o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de inexistir conexão entre as ações de inventário e de usucapião, vez que não há semelhança no pedido ou na causa de pedir, ressaltando, ainda, que os processos possuem ritos distintos, com ampla instrução probatória na ação de usucapião, o que não ocorre no inventário, sendo que este último se limita à transmissão dos bens aos sucessores do “de cujus”, não intervindo no mérito do processo de usucapião.”

O recorrente aduz que ajuizou ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, distribuída e processada por dependência aos autos de INVENTÁRIO No 0006212-94.2010.8.11.0037, em trâmite junto à Primeira Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, pois é herdeiro e possuidor de um dos imóveis que compõem a herança.

No entanto, coaduno do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, pois, na hipótese, em que pese a similaridade de partes, não há conexão entre as ações por não ser comum o pedido ou causa de pedir, o simples de o imóvel objeto da prescrição aquisitiva compor os bens do espólio, por si só, não induz a conexão entre elas.

A partilha de bens não obsta o reconhecimento de prescrição aquisitiva, caso comprovada.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A
ÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS, POR AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO ACOLHIDO. DETERMINADO O DESAPENSAMENTO DAS AÇÕES. (Conflito de Competência No 70080694888, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 21/03/2019).”
(TJ-RS - CC: 70080694888 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO E INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
I. Por não compartilharem da mesma causa de pedir ou objeto, inexiste conexão entre a Ação de Usucapião e o processo de Inventário, daí por que não há falar em reunião dos processos para julgamento simultâneo, notadamente em face da inexistência de risco de decisões conflitantes. II. Dada a natureza eminentemente cível da Ação de Usucapião, cujo deslinde está desatrelado das questões afetas ao juízo sucessório, patente a incompetência deste, cujos limites de atuação estão descritos no art. 30, inciso IV, alínea a, item 1, do COJEGO (Lei 9.129/1981), dentre as quais, obviamente não se incluem a demanda em comento. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO, COM A DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.”
(TJ-GO - Conflito de Competência: 02171682220208090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECLÍNIO PARA A VARA ONDE SE TRAMITA INVENTÁRIO EM QUE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO SE ENCONTRA NO ROL DE BENS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE USUCAPIÃO E A AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.”
(TJ-RJ - CC: 00597933020218190000, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 26/05/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022